Tribunal: STF
Processo: RHC 214797
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-22
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. UNIDADE DE DESÍGNIOS (REQUISITO SUBJETIVO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, protocolado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 677.759/SE.



     2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 34 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante o cometimento dos crimes do art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I (roubo majorado pelo concurso de pessoas, mediante o emprego de arma de fogo), por duas vezes, e do art. 157, § 2º-A, inc. I (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), por 3 vezes, na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal.



     3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Inconformada, formalizou o citado HC perante o STJ.



     4. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, previstos no art. 71 do CP. Afirma demonstrada a unidade de desígnios.



     5. Busca, liminarmente, a expedição de alvará de soltura. No mérito, o reconhecimento da continuidade. 



     É o relatório. 



     Decido. 



    6. O Juízo, na sentença condenatória, afastou a incidência da continuidade delitiva, apontando o não preenchimento dos requisitos do art. 71 do Código Penal. Destacou a existência de desígnios autônomos entre as condutas criminosas. Eis o veiculado:



    “(...) DA CONTINUIDADE DELITIVA - ART. 71 DO CÓDIGO PENAL.



    De acordo com a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva, para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos). 



(...)



    In casu, verifica-se que os crimes de Roubo não foram praticados em continuidade delitiva, haja vista que entre os crimes não há o liame subjetivo, requisito que precisa ser cumprido para que o réu seja beneficiado com o instituto em análise. 



    Isso pois, analisando cada fato conclui-se que não havia um planejamento prévio tampouco evidenciado qualquer vínculo entre as condutas, restando claro que foram atos praticados de maneira autônoma e com dolo individualizado em cada uma delas. (...)”. (e-doc. 1 p. 78-79; grifos nossos).



     7. A ótica foi mantida pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação. Confiram-se os principais trechos do acórdão:



    “(...) Do pedido de reconhecimento da Continuidade Delitiva em relação a todos os crimes:



    Pugna, ainda, a defesa pela exclusão do concurso material e aplicação do crime continuado, sob o argumento de que o elemento subjetivo restou evidentemente comprovado, tendo em vista que as condutas criminosas perpetradas pelo apelante não foram autônomas. 



    Contudo, analisando os autos, percebe-se que inexistiu uma unidade de desígnios entre as empreitadas criminosas, requisito essencial para configuração da continuidade, restando, pois, a meu ver, a inexistência do liame subjetivo. 



    De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e da Corte Superior de Justiça, o ordenamento jurídico penal pátrio adota a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista para fins de caracterização da continuidade delitiva, assim, além dos requisitos objetivos do art. 71 do CP, imprescindível é que os crimes integrem uma mesma unidade de impulsos, não façam parte de vontades independentes. Esclarecedores são os julgados dos Preclaros Tribunais Superiores, senão vejamos:



(...)



    Em sendo assim, depreende-se que, não basta que as infrações da mesma espécie a serem unificadas tenham sido cometidas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. Para que sejam havidas como continuação da primeira, é indispensável o vínculo subjetivo entre os eventos. 



    Na hipótese vertente, as peças informativas e o material probatório coligidos nos autos demonstram que as infrações ocorreram em circunstâncias fáticas distintas (dias distintos, vítimas distintas) inclusive demonstrando a reiteração criminosa por parte do acusado. 



    Por outro lado, é preciso ainda que se observe que a continuidade delitiva é ficção jurídica fundada no princípio do favor rei, objetivando, como medida de política criminal, a redução da pena do agente infrator eventual que mediante mais de uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, os subsequentes são continuação do primeiro, o que, claramente, não ocorre na situação em tela. 



    Por conseguinte, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que os delitos perpetrados pelo réu constituem ações isoladas, desvinculadas uma da outra, sem o enlaçamento necessário entre o anterior e o subsequente, como resultante do mesmo projeto criminoso. 



    Assim, a prática de roubos, em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução diversos, demonstra apenas uma habitualidade criminosa, que não se confunde com continuidade delitiva. (...)” (e-doc. 1, p. 96-97; grifos nossos).



     8. A conclusão não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não é suficiente para a caracterização da continuidade delitiva somente o preenchimento dos requistos legais objetivos (similitude das condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes), sendo necessária a demonstração da unidade de desígnios, isto é, um liame volitivo, de modo a evidenciar que as condutas subsequentes são continuação da primeira. Dessa forma, diferencia-se a continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. A par disso, eventual superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao não atendimento do requisito subjetivo (unidade de propósitos) demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Na linha do que exposto, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Delitos de roubo. Unificação das penas sob a alegação de continuidade delitiva. Não-ocorrência das condições objetivas e subjetivas. Impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório para esse fim. Recurso desprovido. Precedentes. 1. Para configurar o crime continuado, na linha adotada pelo Direito Penal brasileiro, é imperioso que o agente: a) pratique mais de uma ação ou omissão; b) que as referidas ações ou omissões sejam previstas como crime; c) que os crimes sejam da mesma espécie; d) que as condições do crime (tempo, lugar, modo de execução e outras similares) indiquem que as ações ou omissões subsequentes efetivamente constituem o prosseguimento da primeira. 2. É assente na doutrina e na jurisprudência que não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado. 4. Incensurável o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ora questionado, pois não se constata, de plano, ocorrerem as circunstâncias configuradoras da continuidade delitiva, não sendo possível o revolvimento do conjunto probatório para esse fim. 5. Recurso desprovido.”



    (RHC nº 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 18/03/2008, p. 09/05/2008).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMADAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência “do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva”, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.114-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192, c/c art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2022.. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator